Tribunal: CARF
Processo: 10580.730637/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. CRIAÇÃO DE SUÍNOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIROS. TRIBUTAÇÃO. MATADOURO.
A tributação das agroindústrias prevista no artigo 22-A da lei 8.212/91 não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, e nem às agroindústrias de suinocultura, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do art. 22 da mesma Lei.
O matadouro que presta serviços a terceiros é tributado conforme artigo 22 da lei 8.212/91.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF N.o 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social. Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao SEBRAE, SEBRAE, E INCRA, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730637/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
CRIACISAL CRIAÇÕES ABATE DE SUÍNOS E AVES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. CRIAÇÃO DE SUÍNOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA TERCEIROS. TRIBUTAÇÃO. MATADOURO.
A tributação das agroindústrias prevista no artigo 22-A da lei 8.212/91 não se
aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, e nem às
agroindústrias de suinocultura, cujas contribuições previdenciárias continuam
sendo devidas na forma do art. 22 da mesma Lei.
O matadouro que presta serviços a terceiros é tributado conforme artigo 22 da
lei 8.212/91.
EXCLUSÃO
SIMPLES.
ANÁLISE
DE
PROCESSO
PRÓPRIO.
VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF N.o 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda
está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso
conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão”.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, SEBRAE, E INCRA, sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos empregados pela empresa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730637/2010-84
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730637/2010-84

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de CRIACISAL CRIAÇÕES ABATE
DE SUÍNOS E AVES LTDA., tendo sido julgado improcedente a impugnação apresentada.
O Acordão recorrido assim dispõe:
“Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuições Sociais
Previdenciárias. Durante a fiscalização foram lavrados os seguintes autos de infração:
Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (fls 69 a 96), em síntese, o
seguinte:

O contribuinte optou pelo sistema de tributação SIMPLES, em 01/01/2000, com
exclusão em 30/06/2007, data da implementação do Simples Nacional;
A empresa, que iniciou o seu funcionamento em 1990, praticamente não pagou
nenhuma contribuição previdenciária, até mesmo os valores descontados dos segurados,
durante todo o período de funcionamento;
A análise das GFIPs mostra que o contribuinte enviou as guias com FPAS 515 e código
de recolhimento 515, com opção pelo SIMPLES, mesmo após a exclusão da empresa
dessa forma de tributação;
A empresa alega não possuir contabilidade formal;
DO ENQUADRAMENTO CORRETO NO FPAS A empresa afirma ser uma
agroindústria.
Intimada, a empresa informa que não compra animais para abate, mas apenas realiza o
abate de bovinos para diversos clientes, através do estabelecimento 33.890.948/000208.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730637/2010-84

O estabelecimento 33.890.948/000119 realizava a criação de suínos, mas atualmente
está desativado.
O estabelecimento 33.890.948/000380, localizado em Feira de Santana, realiza a
engorda final de suínos, atualmente em processo de desativação.
Os estabelecimentos 33.890.948/000119 e 33.890.948/000380, para efeito desta
auditoria, foram classificados no FPAS 795, agroindústria de piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura.
estabelecimento 33.890.948/000202, por prestar serviços para terceiros, deve ser
enquadrado da seguinte forma: o setor rural no FPAS 787, e o setor industrial no FPAS
507.
DA BASE DE CÁLCULO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL
Foi efetuada a auditoria básica na remuneração de empregados.
Devido às atividades desenvolvidas pela empresa, foi considerado o SAT/RAT de 3%;
Foram efetuados os levantamentos FG, referente à folha de pagamento relativa a
empregados e contribuintes individuais declarada em GFIP antes do início da ação fiscal
e F1, F2, F3 e F4, relativa a empregados não declarados em GFIP, vinculados aos FPAS
795, 531, 787 e 507 respectivamente.
As diferenças entre o valor declarado em GFIP relativa aos empregados do
levantamento FG e não integralmente pagas caracterizam-se como inadimplemento e
não serão cobradas nesta auditoria.
Foram considerados os valores pagos pelo contribuinte, detalhados no RDA.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
A empresa optou pela tributação do SIMPLES FEDERAL de 01/01/2000 a 30/06/2007.
Através do processo 10580.730769/201014, a empresa foi excluída do
SIMPLES FEDERAL, através do Ato Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS 016, de
25 de outubro de 2010, por prática reiterada de infração à legislação tributária, com
efeitos a partir de 01/01/2000.
DOS AUTOS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Para os fatos geradores até 03/12/2008 foi efetuada a comparação das multas aplicadas
em razão da entrada em vigor da medida provisória 449, de 03/12/2008 com a multa
imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, para aplicação da
multa mais benéfica ao contribuinte.
Para todas as competências, a multa menos severa foi a posterior definida pela MP 449,
com auto de infração por descumprimento de obrigação acessória CFL 78, com a multa
de ofício de 75%.
Além dos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, CFL 78, no
valor de R$ 19.500,00, foram aplicados os autos de infração por descumprimento de
obrigação acessória, CFL 35, no valor de R$ 14.317,78, cobrado no debcad
37.298.0341, pela não apresentação da documentação, e o auto CFL 38, no valor de R$
14.317,78, debcad 37.298.9350, pela omissão de informação verdadeira solicitada
através do termo de intimação fiscal 01.
A empresa não entregou a documentação em meio digital solicitada através do termo de
início sujeitando-se ao auto de infração por descumprimento de obrigação acessória –
CFL 23.
Como foi aplicado o auto de infração CFL 78, a multa relativa ao CFL 23 não foi
aplicada, substituindo-se pelo agravamento em 50% da multa de 75%, atingindo o
percentual de 112,5%.
Foi efetuada representação fiscal para fins penais.
Não foi efetuado termo de arrolamento de bens.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730637/2010-84

DOS DEMAIS PROCESSOS
Em consulta aos sistemas da RFB, verificase
que os processos que
compõem a presente fiscalização encontramse
na seguinte situação:

Desta
forma,
verifica-se
que
os
processos
10580.730635/2010-95
e
10580.730637/2010-84 foram impugnados e estão aguardando julgamento. Os demais
processos foram parcelados ou baixados por liquidação e não serão objeto de
julgamento.
Importa registrar que o processo 10580.730635/2010-95, contribuições sociais
previdenciárias da cota patronal, no qual está sendo julgando nessa mesma sessão.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente aduz, em apertada síntese, que a
fiscalização realizou lançamento com materialidade equivocada, já que o contribuinte não
poderia ser classificado como agroindústria, pois abate bovino para diversos clientes e não abate
animais de sua produção nem adquire produção de terceiros. Este erro de classificação macula de
nulidade o auto de infração ora impugnado; e pede o cancelamento da exigência fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO LANÇAMENTO FISCAL E DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA
CONTRIBUINTE
A presente autuação decorre da exclusão da contribuinte do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno porte
SIMPLES, por meio de Ato Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS 016, de 25 de outubro de
2010, por prática reiterada de infração à legislação tributária, com efeitos a partir de 01/01/2000.
Com isso foram lançadas as contribuições sociais previdenciárias devidas a
Terceiros/Outras Entidades e Fundos — FNDE/Salário Educação, SEBRAE, INCRA, SESC e
SENAC.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
ou segurados participantes das operações relativas a prestação de serviços a terceiros, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades,
determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a favor da
Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida transcrição:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730637/2010-84

“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Conforme se verifica do relatório fiscal de e-fls. 69/96, a contribuinte teria sido
caracterizada por desenvolver atividades próprias de agroindústria, que em decorrência da
prestação de serviços a terceiros, deveria ter observado os dispositivos abaixo citados, no que
dispõe o art. 22, da Lei no 8.212/1991, em especial ao que prevê o art. 22-A, da citada Lei, § 2o,
in vebis:
O art. 22 da Lei no 8.212/1991, disciplina a contribuição a cargo da empresa:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no Art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do Art. 22 desta Lei, é de: (Artigo
acrescentado pela Lei no 10.256, de 9.7.2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade.
§ 1o (VETADO)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do Art. 22 desta Lei.” (grifo nosso)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730637/2010-84

A recorrente por sua vez contesta a classificação e enquadramento fiscal,
aduzindo que não é agroindústria, pois realiza atividades no abate bovino para diversos clientes e
não abate animais de sua produção nem adquire produção de terceiros. Entende que esse erro de
classificação causa a nulidade dos autos de infração.
Expõe em seu recurso o conceito de Agroindústria, tentando afastar a acusação
fiscal, e alega que atua na atividade de abate bovinos para diversos clientes, abatendo animais de
propriedade de terceiros.
Ocorre que, conforme se verifica do item 13 do relatório fiscal da autuação, a
própria empresa afirmou, durante a fiscalização, que era uma agroindústria, tendo a seguinte
constatação:
17 O estabelecimento 33.890.948/0001-19, localizado na BR 093, Km 3,5, realizava a
criação de suínos, mas atualmente encontra-se desativado. O estabelecimento
33.890.948/0003-80, localizado na cidade de Feira de Santana (BA), realiza a engorda
final de suínos, atualmente em processo de desativação e o estabelecimento
33.890.948/0004-61, localizado na cidade de Própria (SE), nunca chegou a funcionar.
Contudo, a contribuinte alega que o Decreto-Lei No 1.146, de 31 de dezembro de
1970 não faz distinção ente abate de produção própria e produção de terceiros, e que deveria ser
enquadrado na tributação destinado a atividade de “matadoro”, conforme
“Art 2o A contribuição instituída no " caput " do artigo 6o da Lei número 2.613, de 23 de
setembro de 1955, é reduzida para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de 1o de janeiro
de 1971, sendo devida sôbre a soma da fôlha mensal dos salários de contribuição
previdenciária dos seus empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive
cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I- Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de descaroçamento de
algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e carvão vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e charqueadas”.
§ 1o Os contribuintes de trata êste artigo estão dispensados das contribuições para os
Serviços Sociais da Indústria (SESI) ou do Comercio (SESC) e Serviços Nacionais de
Aprendizagem Industrial (SENAI) ou do Comércio (SENAC), estabelecidas na
respectiva legislação”.
A classificação da atividade desenvolvida pela inscrição jurídica FPAS 795, nos
estabelecimentos 33.890.948/0001-19 e 33.890.948/0003-80, que descreve como Agroindústria
de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, em razão das atividades desenvolvidas
pela recorrente e constatada pela auditoria fiscal.
Com isso, o relatório fiscal informou que:
“22. O estabelecimento 33.890.948/0002-02, inicialmente poderia ser
enquadrado no FPAS 825, por se enquadrar no art. 2o, caput, do Decreto-Lei no
1.146/70:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730637/2010-84

Cana-de-açúcar, laticínios, beneficiamento de chá e mate, uva, extração e
beneficiamento de fibras vegetais e descaroçamento de algodão, beneficiamento
de café e de cereais (grãos em geral), extração de madeiras para serraria, resina,
lenha e carvão vegetal, matadouros ou abatedouros de animais de qualquer
espécie e charqueados.
(...)
23 No entanto, por prestar serviços para terceiros, o estabelecimento deve ser
enquadrado o setor rural no FPAS 787 (se houver) e o setor industrial no FPAS
507. Segundo informações fornecidas pelo próprio contribuinte, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 01, o estabelecimento apenas presta serviços de
abates de animais para terceiros”.
Para essas constatações , a recorrente não obrou apresentar provas em contrário,
ou que pudesse classificar ela na atividade que entendia ser a mais adequada. Ainda, não houve
nem cotejamento sobre sua própria afirmação de que atuaria na atividade da agroindústria. Além
disso, a classificação da atividade da empresa decorre de processo próprio no órgão específico
para essa análise.
Ainda, quanto à tributação especial requerida em seu recurso, a decisão de
primeira instância assim concluiu:
Em relação à tributação especial a que o contribuinte alega, cumpre esclarecer que,
conforme já demonstrado, embora o contribuinte possa ser classificado como
agroindústria, não está sujeito à tributação especial por prestar serviços a terceiros.
O anexo I da IN 971, de 13 de novembro de 2009 relaciona os códigos do Fundo de
Previdência e Assistência Social (FPAS) e instruções de seu uso.
No item 2.1 do anexo 1 da IN 971/2009, consta o conceito de indústria rudimentar e
detalhamentos sobre a classificação das indústrias relacionadas no art. 2o do Decreto-
Lei 1.146/70:
Indústria rudimentar. Para fins de recolhimento das contribuições sociais destinadas à
seguridade social e a outras entidades e fundos, entende-se como indústria rudimentar
(FPAS 531) o conjunto de atividades destinadas à produção de bens simples, para
industrialização ou consumo, nos quais o processo produtivo é de baixa complexidade.
(...)
Indústrias relacionadas no art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970.
A relação é exaustiva e se refere a indústrias rudimentares, as quais, por força do
dispositivo, contribuem para o Incra e não para o Sesi e Senai.
Tratando-se de pessoa jurídica classificada como indústria e que empregue no
processo produtivo matéria-prima ou produto oriundo da indústria rudimentar a
que se refere o art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 1970, serão devidas contribuições de
acordo com o FPAS 507 e código de terceiros 0079. Tratando-se de agroindústria,
haverá 2 (duas) bases de incidência, as quais devem ser
declaradas de forma discriminada na GFIP:
a) valor bruto da comercialização da produção total do empreendimento, a fim de
recolher as contribuições devidas à seguridade social e ao Senar (FPAS 744 atribuído
pelo sistema), em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991; e
b) remuneração total de segurados (folha do pessoal rural e da indústria), a fim de
recolher as contribuições devidas ao salário-educação e ao Incra (FPAS 825, código
de terceiros 0003).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730637/2010-84

De fato, prestando serviços para terceiros, não é possível considerar o matadouro como
indústria rudimentar no conceito extraído da IN 971/2009, e portanto, a empresa deve
ser enquadrada no FPAS 507.
No mesmo anexo I, constam informações sobre o código 825, que se refere a tributação
especial incidente sobre a receita bruta das agroindústrias, conforme abaixo:
Agroindústria cuja atividade esteja relacionada no caput do art. 2o do Decreto-Lei no
1.146, de 1970, a partir da competência novembro/2001.Tomador de serviço de
trabalhador avulso: contribuição sobre a remuneração de trabalhador avulso
vinculado à agroindústria relacionada no caput do art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de
1970.
Exclui-se deste código a prestação de serviços a terceiros. A prestação de serviços a
terceiros pela agroindústria está sujeita às contribuições a que se refere o art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991 (sobre a remuneração de segurados).
Diante dos fatos apresentados, entendo estar correto a decisão de piso, não
merecendo reparos.
Portanto, não há se falar em nulidade ou anulação da autuação, tendo em vista que
a auditoria fiscal realizou o enquadramento legal correto, diante dos fatos constatados
fiscalização.
Com isso, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de suas alegações, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730637/2010-84

Portanto, entendo estar correta a decisão de primeira instância, não havendo
reparos a ser realizado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGÁ-LO PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 178
DF CARF MF
Original